Tribunal: TJMT
Processo: 1043970-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043970-24.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELOS CRITÉRIOS DO CPC/2015. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em execução fiscal ajuizada contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

2. A execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito após acolhimento da exceção de pré-executividade por litispendência. O Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

3. O recurso discute a aplicabilidade do artigo 26 da Lei no 6.830/1980 para afastar a condenação em honorários sucumbenciais e, subsidiariamente, a fixação equitativa da verba honorária nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

4. O artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários quando há defesa técnica pelo executado, o que ocorreu no caso concreto.

5. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais, sendo devida a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.906.618/SP (Tema 1.076), consolidou entendimento de que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade só é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica no caso, dada a relevância do montante envolvido (R$ 392.005,73).

7. Os honorários foram corretamente fixados nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC/2015, com redução pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da causalidade impõe ao ente público o pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por litispendência, quando o executado apresenta defesa técnica. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC/2015, sendo vedada a aplicação da equidade quando o valor do proveito econômico não for irrisório.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980, art. 26; CPC/2015, arts. 85, § 3o, I, e § 8o; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.906.618/SP, Tema 1.076; TJ-MT, Apelação no 1009986-42.2018.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 30/05/2022; TJ-MT, Apelação no 0500737-15.2015.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, j. 11/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo do o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1043970-24.2023.8.11.0041, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a litispendência, extinguindo o feito sem resolução de mérito e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa (Id: 255272241).

Inconformado, o agravante argumenta
quanto à necessidade da aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, excluindo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Alternativamente, manifesta pelo arbitramento da verba sucumbencial por equidade, com base no §8o, do art. 85, do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença, afastando a condenação de honorários sucumbenciais ou que seja fixado por equidade (Id: 255272245).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra a empresa Energisa, visando à cobrança de débitos tributários. No curso do feito, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a existência de litispendência, tese que foi acolhida pelo juízo de primeiro grau. Como consequência, a execução fiscal foi extinta sem resolução do mérito, e o Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por ento) sobre o proveito econômico.

Irresignado, o Estado interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Diante da manutenção da condenação em honorários, foi interposto Agravo Interno para reanálise da decisão.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

É um saber público e notório, que com base no disposto no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte,
incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado,
O QUE NÃO É O CASO
.

Por outro lado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão da litispendência, para condenação aos honorários advocatícios,
deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão
.

Logo, aquele quem
deu causa ao processo
, seja o autor ou réu,
arcará com aqueles
, porquanto, neste caso,
são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública
.

Quanto ao arbitramento dos honorários de forma equitativa nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Desse modo, vislumbra-se que a sentença atacada está em consonância com o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o ou 3o, do CPC/15.

Cito:

Tema 1.076 – STJ:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ 392.005,73 (trezentos e noventa e dois mil e cinco reais e setenta e três centavos), de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante.

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no §2o e 3o do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, com a redução pela metade com base no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, está correta.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO ARGUMENTOS DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência. Apelo desprovido
.” (TJ-MT 10099864220188110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/06/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência. Apelo desprovido
.” (TJ-MT 10033245020188110007 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021) “RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA –AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO. 1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça. 2.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 3. Sentença reformada
.” (TJ-MT 05007371520158110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2022) (destaquei)

“EMENTA AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, § 3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA. -
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. - Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. - O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso I do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. - O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. Recurso não provido
.” (TJ-MT 00024028020168110044 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo os honorários sucumbenciais, como fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025